Tribunal: TJDFT
Processo: 0752132-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752132-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA AGRAVADO: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA – ME. O juiz rejeitou a execução de pré-executividade sob o fundamento de que não foi provado pelo executado que o imóvel penhorado é pequena propriedade rural usada como meio de moradia e sustento familiar (ID 205400033, autos originários). Em suas razões (ID 67019385), o agravante sustenta que: 1) demonstrou por meio fotos que toda a propriedade é cultivada com lavouras de café há vários anos; 2) a própria descrição do Registro de Imóveis constata que as terras são exploradas para cultura do café. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu imóvel rural. Preparo comprovado (ID 67019198). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O pedido de efeito suspensivo não deve ser deferido. Em análise superficial, cabível neste momento processual, não foi demonstrado pelo agravante que o imóvel rural penhorado é usado como meio de moradia e sustento familiar. A Constituição Federal confere ampla proteção a pequena propriedade rural como direito fundamental ao prever: “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”. A proteção conferida à pequena propriedade rural está ligada à garantia da subsistência. Nos termos do art. 789 do CPC, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Sobre a penhora de propriedade rural, o CPC dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família (art. 833, inciso VIII). Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, são necessários dois requisitos cumulativos: 1) que imóvel seja definido como propriedade rural, nos termos da lei; e 2) seja explorado pela família. Quanto ao primeiro requisito, o Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese no ARE 1038507: “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (Tema 961/STF, DJe 21/12/2020). O modulo fiscal varia de município para município de acordo com critérios previamente estipulados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. No que se refere ao segundo requisito, deve-se demonstrar a exploração da terra diretamente pela entidade familiar para seu próprio sustento. As pequenas propriedades rurais podem ser destinadas para fins diversos como para o sustento familiar, lazer ou exploração empresarial/industrial. Cabe ao executado o ônus de provar que a propriedade rural é, de fato, trabalhada pela família consiste em assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família (REsp 2080023 / MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, Dje11/11/2024, Tema Repetitivo 1234). No caso, como bem observou o juiz, o primeiro requisito foi atendido: a área do imóvel discutido (Matrícula 4.726), localizado no município de Santana da Vargem/MG é inferior a quatro módulos fiscais da região conforme os critérios estabelecidos pelo INCRA (módulo fiscal é de 26,00 hectares (https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal). Ressalte-se que ainda que analisado em conjunto com outra propriedade do local (matrícula 15.293), as duas propriedades somadas atingem 86 hectares. Já quanto ao segundo requisito, apenas as fotos da propriedade com lavouras de café e descrição no Registro de Imóveis de que as terras são exploradas para o cultivo de café são insuficientes para atestar que o devedor retira o seu sustento e de sua família. Assim, ausente a probabilidade do direito com base nos elementos de prova dos autos, o pedido de efeito suspensivo nos termos requeridos deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator